Tribunal: TJDFT
Processo: 0726224-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726224-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAN NUNES DE SOUSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., GRAND CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reconvenção – Busca e Apreensão – Ampliação do Polo Passivo – Negativação do Nome – Ausência de Apreciação – Supressão de Instância – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante impugna a Decisão pela qual foi indeferido o processamento de Reconvenção nos autos da Ação de Busca e Apreensão em razão de não ter sido incluído o autor no polo passivo. Sustenta, para tanto, ter sido o contrato firmado com pessoa jurídica integrante do grupo Santander, o qual está incluso no polo passivo, bem como requer a inclusão do autor. Em sede de antecipação de tutela recursal pede a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Pois bem. Conforme se depreende da leitura dos autos, foi indeferido o processamento da Reconvenção por não estar incluso no polo passivo o autor da demanda. Já em antecipação de tutela recursal, a parte agravante requer a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Assim, o pedido ora formulado não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, sendo incabível seu julgamento nessa esfera recursal sob pena de Supressão de Instância. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recuso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator